Tribunal: STF
Processo: HC 88261
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO
   MÁXIMO LEGAL. ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
   INOBSERVÂNCIA.
Insuficiência de fundamentação na aplicação da
   pena.
Ausência de análise de todas as circunstâncias judiciais
   do artigo 69 do Código Penal Militar.
Discricionariedade que
   encontra limites na individualização da pena, quanto à
   fundamentação das circunstâncias judiciais.
Nulidade parcial da
   condenação.
Ordem denegada.
Habeas corpus concedido de ofício.